Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIDA. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ameaça (art. 147, do CP) é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 1.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 1.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, como na hipótese dos autos, em que sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
3. No ordenamento jurídico pátrio não há lacuna legislativa que permita a aplicação analógica do instituto da confissão espontânea com a delação premiada, porquanto possuem natureza jurídica e finalidades distintas. 3.1 Com efeito, a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, é circunstância judicial genérica, que atenua a pena imposta ao agente, limitando, seus efeitos, ao próprio réu. Lado outro, a colaboração premiada, expressa em legislação específica, requer o fornecimento de informações categóricas, ainda que involuntárias, aptas a contribuir para a investigação policial ou instrução processual, não bastando a mera confissão para caracterizá-la, além de possuir implicações mais amplas, quando da sua incidência. Precedentes
3. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta.
4. Recurso conhecido e não provido.